Tribunal: STF
Processo: HC 210075
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação. Dosimetria da pena. Súmula 691/STF. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 711.228, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que, em primeira instância, o paciente teve a conduta desclassificada para o art. 28 da Lei 11.343/06. 



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação Ministerial para condenar o paciente como incurso no art. 33, caput, e § 1º, II, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



4. Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 711.228). O Relator, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), indeferiu o pedido de liminar. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “houve fundamentação concreta e robusta quando da prolação da sentença, sendo a quantidade 78,40 g + 9,50 g, bem como fatores comumente observados em usuários o motivo da desclassificação”. A



ponta ilegalidade flagrante na dosimetria da pena, tendo em vista que “a pena base foi fixada em 1/6 acima do mínimo legal em razão de processo que ainda não havia transitado em julgado”. 



6. Prossegue a impetração para afirmar não haver “fundamentação legal para não se reduzir a pena nos termos do art. 33, §4º da Lei Antidrogas, no patamar máximo de 2/3”; e que, “dado o quantum da pena e a primariedade do paciente, impõe-se a fixação do regime semiaberto para expiação da reprimenda e em caso de aplicação da redutora prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, a fixação do regime aberto”. 



7. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de “desclassificar a conduta de tráfico (art. 33) para usuário (art. 28), e caso não seja esse o entendimento, subsidiariamente, reduzir a pena base, aplicar a redutora prevista no artigo 33 §4º da Lei de drogas em seu patamar máximo de 2/3, bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o cumprimento de pena em regime inicial diverso do fechado”.



8. Decido.



9. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



10. Ademais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, a página oficial do TJSP na internet informa o trânsito em julgado da condenação.



11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



12. O STF já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



13. Além disso, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



14. Na hipótese de que se cuida, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que o paciente responde a outros processos criminais. 



15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator